Tribunal: STF
Processo: RE 78811
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
1. Alemães casados pelo regime da separação de bens de acordo com a lei nacional de ambos, que se radicaram no Brasil após o casamento.
Se o marido e a mulher se mantiveram sempre unidos e conjugaram esforços para levar a cabo a formação do patrimônio comum, ainda que a cooperação da esposa tenha sido limitada ao trabalho domestico, tem ela indiscutivelmente o direito, até mesmo natural, de compartilhar daquele complexo de bens, como dispõe o art. 259 do Código Civil. 
Não importa que o marido e a mulher sejam estrangeiros e hajam celebrados o casamento pelo regime da separação de bens, nos termos da lei nacional de ambos, porque, no pormenor da comunhão dos aquestos, o importante e decisivo e o esforço comum e construtivo desenvolvido pelo casal no domicilio em que ele construiu ou formou
O patrimônio pelo trabalho constante e conjugado do marido e da mulher. 
Trata-se de uma realidade que o direito positivo se limita a homologar, tão difícil e sua negação. 
2. Recurso extraordinário provido, nos termos do verbete 377 da Súmula do STF.